Tribunal: TJDFT
Processo: 0726755-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE SUCESSÕES DO GUARÁ. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. DOMÍCILIO DE QUEM EXERCE A GUARDA DE FATO. REGRA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO. PROCESSO EM FASE AVANÇADA. PRODUÇÃO DE PROVAS. MANUTENÇÃO NO JUÍZO ONDE O FEITO JÁ TRAMITA POR MAIS DE TRÊS ANOS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o Juízo do foro do domicílio de quem exerce a guarda de menor goza da competência para processar e julgar as ações correspondentes. Entretanto, os princípios da proteção integral e do melhor interesse do infante impõem o abrandamento da regra da perpetuatio jurisdictionis.

2. A mudança de endereço, por si só, não é suficiente para mitigar a regra, especialmente considerando-se a fase avançada da demanda, a qual tramita por mais de três anos, oportunidade em que foi realizada a conciliação, o estudo psicossocial, se encontrando em fase de julgamento.

3. A alteração de competência por força da mudança de endereço do menor, dado o estado em que se encontra o processo, poderá prejudicar os seus interesses, traduzindo-se em um prolongamento do trâmite processual. Inda mais com a inevitável assunção do feito por Juízo que não participou da colheita de provas. Fere, também, o Princípio da Razoável Duração do Processo (Art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).

4. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado.